Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. REDUÇÃO À METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência, no capítulo em que foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. Fatos relevantes. (i) ação de ressarcimento, proposta pelo Distrito Federal com o objetivo de que a parte ré, ora apelante, fosse compelida à devolução dos valores indevidamente recebidos a título de auxílio alimentação, os quais totalizavam, à época da propositura da demanda, a importância de R$ 45.080,045. (ii) ainda na fase postulatória da referida ação, as partes celebraram Termo de Acordo de Parcelamento Administrativo do Débito, no qual foi consignado que a parte apelante pagaria o valor de R$ 20.000,00 à vista e o restante em sessenta prestações mensais, iguais, sucessivas e descontadas em folha, ao valor unitário de R$ 418,01. (iii) em razão disso, a sentença, ao resolver o mérito, acolheu o pedido formulado pela parte autora, bem como homologou o reconhecimento do direito do erário realizado pela parte ré, fixando os ônus sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável reduzir à metade o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Efetivamente, nas causas em que a Fazenda for parte, a fixação dos honorários advocatícios atendará, dentre outros, critérios relacionados ao zelo do profissional, ao lugar de prestação e ao tempo exigido para realização do serviço, bem como observará percentuais próprios, calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
5. No caso concreto, como o valor da restituição imposta à parte apelante é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, a fixação, a priori, da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o referido montante observaria a codificação processual civil.
6. Entretanto, uma vez que a sentença está fundamentada no reconhecimento do pedido e na circunstância de que o acordo extrajudicial equivale ao cumprimento da prestação reconhecida, aludido percentual deve ser reduzido, ao final, pela metade, conforme pretendido pela parte apelante (CPC, art. 90, § 4o).
7. Não há que se falar em prejuízo ao Erário, pois a alteração do percentual fixado a título de honorários advocatícios constitui medida legal e impositiva, objeto de concordância pelo próprio ente público. E essa medida se apresenta consentânea com a solução consensual e antecipada da lide, de acordo com a denominada “Análise Econômica do Direito”. No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § § 2o e 3o e 90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1982531, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 7o.04.2025.